Tribunal: TJDFT
Processo: 0706420-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DEMANDAS IDÊNTICAS. PREVENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e, reconhecendo a litigância de má-fé, condenou a credora ao pagamento das custas processuais e multa de 3% sobre o valor da causa. Em suas razões, sustenta que reconhece não ter procedido com a técnica necessária, mas que jamais litigou de má-fé e nem intenção de escolha de juízo. Pleiteia a reforma da sentença para dar prosseguimento a ação, bem como que seja retirada a aplicação da multa por litigância de má-fé e custas.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34576834, 34576835, 34576836, 34576837).

III. No caso concreto, verifica-se que a autora ajuizou demanda idêntica à presente anteriormente sob o n. 0759067- 97.2021.8.07.0016 que foi extinta sem julgamento de mérito, ante o entendimento de que o documento inserido não era apto a produzir efeito como nota promissória e intimada para adequar o pedido formulado, a credora deixou de atender à decisão. Ciente da decisão, a credora não apresentou recurso. Ao propor a presente ação a autora deixou de informar a propositura de ação anterior, além de não requer a distribuição por dependência.

IV. Ao não informar em sua petição inicial a existência de ação idêntica proposta anteriormente, a parte autora incorre em exercício abusivo do direito de demandar e configura litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 e 80 do CPC. Frise-se que, não obstante as alegações da recorrente, esta é advogada que litiga em causa própria, não havendo de se falar em desconhecimento da necessidade de requerer a distribuição por dependência, a teor do artigo 286, II, do CPC.

V. Desse modo, a sentença que condenou a recorrente em multa por litigância de má-fé e custas deve ser mantida à íntegra.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).